Tribunal: TJDFT
Processo: 0701959-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que deixou de fixar honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a ação cuida de execução de título extrajudicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 73531216). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Em seu recurso, o patrono da parte autora narrou que durante o cumprimento de sentença, requereu a condenação do agravado ao pagamento de multa e honorários sucumbenciais em caso de não haver o pagamento voluntário. Informou que o agravado não efetuou o pagamento, porém, determinada penhora via SISBAJUD, não foi determinada a inclusão na pesquisa dos honorários advocatícios. Pontuou que a incidência de honorários da fase de cumprimento de sentença restou definida na Súmula 517 do e. STJ. Requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para determinar a incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento de fixação de honorários advocatícios em sede de execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os autos de origem (processo no 0702316-81.2021.8.07.0019) tratam de execução de título extrajudicial, uma duplicata, com fundamento no art. 764, I do CPC. Não se trata de cumprimento de sentença, como afirma o recorrente, razão pela qual não se aplica ao caso os honorário previstos no art. 523, §1o do CPC ou a Súmula 517 do STJ.
7. De acordo com o art. 55, da Lei 9.099/95, a parte vencida em sentença de primeiro grau não será condenada ao pagamento de custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
8. A fixação de honorários advocatícios no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a fixação de honorários advocatícios na execução de título extrajudicial, com fulcro no art. 827 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem custas finais. Sem honorários, ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.